Tribunal: TJES
Processo: 5002695-37.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Edital
Data de julgamento: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002695-37.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ILUMITERRA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5002695-37.2023.8.08.0000

AGRAVANTE:
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

AGRAVAD
O
:
MUNICÍPIO DE SERRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÓPIAS DO PROCESSO DE ORIGEM. AUTOS ELETRÔNICOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. LEGALIDADE DOS CRITÉRIOS EDITALÍCIOS. IMPOSIÇÃO DE LIMITES QUANTITATIVOS DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Ilumiterra Construções e Montagens LTDA contra decisão que, nos autos de ação ordinária proposta contra o Município de Serra, indeferiu pedido de tutela de urgência para suspensão do edital de Concorrência nº 026/2022, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia especializada para ampliação e melhoria do sistema de iluminação pública. A agravante alega que as exigências editalícias relacionadas à qualificação técnica são ilegais por restringirem a competitividade do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de agravo de instrumento pode ser conhecido quando não são atendidas as exigências do art. 1.017, I, do CPC; (ii) estabelecer se as exigências técnicas previstas no edital, relativas à qualificação dos licitantes, são desproporcionais e configuram restrição indevida à competitividade da licitação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A não apresentação de cópias de documentos mencionados no art. 1.017, I, do CPC não impede o conhecimento do recurso de agravo de instrumento em processos que tramitam pelo sistema eletrônico, conforme previsão do § 5º do referido artigo, uma vez que o sistema permite o acesso integral aos autos originários. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

4. A Lei nº 8.666/1993 permite que a Administração Pública estabeleça critérios para comprovação da qualificação técnica dos licitantes, incluindo limites quantitativos de experiência prévia, desde que guardem proporcionalidade com a complexidade e a relevância do objeto licitado.

5. As exigências do edital, referentes à comprovação de execução de serviços técnicos específicos, são proporcionais ao objeto da licitação, e visam assegurar a contratação de empresa qualificada, em consonância com o princípio da eficiência na Administração Pública.

6. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Espírito Santo já reconheceram a legalidade de condicionamentos editalícios que visam atestar a capacidade técnico-operacional dos licitantes, desde que esses condicionamentos sejam razoáveis e guardem relação com o objeto da licitação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A não apresentação de cópias dos documentos mencionados no art. 1.017, I, do CPC é facultativa em processos eletrônicos, uma vez que o sistema PJe permite o acesso integral aos autos.

2. A Administração Pública pode exigir a comprovação de qualificação técnica com limites quantitativos, desde que as exigências guardem proporcionalidade com o objeto da licitação, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.666/1993, art. 30, II e §1º; CPC, art. 1.017, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no TP n. 146/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 27.06.2017; TJES, AI nº 0000402-10.2020.8.08.0058, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto, Primeira Câmara Cível, DJES 16.11.2021; TJES, AI nº 5002696-22.2023.8.08.0000, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Junior, j. 27.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer do recurso de agravo de instrumento e negar-lhe provimento, mantendo incólume a decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada e, via de consequência, julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
ILUMITERRA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA
em face da decisão (ID 7542347) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra que, nos autos da ação ordinária proposta em desfavor do
MUNICÍPIO DE SERRA
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões (ID 7542342), a agravante sustenta que o Edital de Concorrência nº 026/2022 - Processo Administrativo nº 94.082/2021 cujo objeto é
“o registro de preços para futura contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de ampliação e melhora do sistema de iluminação pública do Município de Serra
” deve ser suspenso e o Município deve se abster de celebrar eventual contrato administrativo decorrente do aludido certame.

Para tanto, alega que o instrumento convocatório possui exigências ilegais relacionadas ao critério de qualificação dos licitantes para fins de comprovação da experiência dem execução de serviço similar, o que representaria restrição competitiva no certame.

Nesse cenário, a recorrente afirma que a base de cálculo adotada pela Administração para fins de aferição da relevância financeira dos itens que representam as exigências para habilitação técnica é equivocada, pois não considerou o valor estimado da contratação, incluindo o fornecimento de materiais.

Também sustenta que foram adotados parâmetros distintos em procedimento licitatório feito pelo Município de Serra com objeto similar ao presente, o que revelaria a falta de razoabilidade nas exigências ora questionadas.

Por meio da Decisão de ID 4572174, indeferi a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada.

Em face da aludida decisão, foram opostos embargos de declaração (ID 4648166), os quais foram desprovidos (ID 4894587).

Em face do aludido pronunciamento, Ilumiterra Construções e Montagens Ltda ME interpôs recurso de agravo interno (ID 4950731), reiterando as teses elencadas no recurso de agravo de instrumento interposto.

Devidamente intimado,
MUNICÍPIO DE SERRA
apresentou contrarrazões ao agravo interno no ID 5420710 e contrarrazões ao agravo de instrumento no ID 4991995, nas quais suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por desobediência à exigência do art. 1.017, I, do CPC.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR NÃO ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO ART. 1.017, I, DO CPC.

Conforme relatado, Município de Serra sustenta que o recurso de agravo de instrumento interposto por Ilumiterra Construções e Montagens LTDA não pode ser conhecido, pois a agravante não atendeu às exigências previstas no art. 1.017, I, do CPC, o qual preconiza o que se segue:

Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída:

I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado;

Isso porque, segundo o Município,
“a cópia do processo originário juntada no id 4542351 refere-se ao processo 5001581-16.2023.8.08.0048, que se refere à Concorrência Pública 029/2023, havendo nítida discrepância entre os argumentos expendidos e o conjunto probatório
”.

Em que pese o esforço argumentativo, compreendo que a preliminar suscitada não deve ser acolhida,
sobretudo porque o próprio art. 1.017, em seu § 5º, excepciona a mencionada regra no caso de autos eletrônicos
. Assim, em casos como o presente, em que a ação originária tramita pelo sistema PJe e o recurso de agravo de instrumento também, a apresentação pelo agravante das cópias mencionadas pelo inciso I é
facultativa
.

E tal se dá porque o próprio sistema do processo eletrônico garante o acesso integral aos autos de origem, de modo que, ainda que a agravante tenha apresentado cópia equivocada de demanda que não guarda correlação com o presente feito, inexiste qualquer prejuízo, pois é possível acessar os autos corretos (nº 5006113-33.2023.8.08.0048) por meio da funcionalidade
“dados do processo referência
”.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

Da análise dos autos, depreende-se que Ilumiterra Construções e Montagens LTDA foi eliminada da Concorrência Pública nº 026/2022 promovida pelo Município de Serra cujo objetivo era a contratação de empresa de engenharia especializada para prestação de serviços de ampliação e melhoria do sistema de iluminação pública do Município de Serra.

A aludida eliminação decorreu do não atendimento às exigências do edital referentes à qualificação técnica, previstas nas alíneas “a” e “c” dos itens 12.9.2.1 e 12.9.3 do edital nos seguintes termos:

12.9. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

[...]

12.9.2. Atestado(s) em nome da licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando a execução de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta licitação;

12.9.2.1. As características e/ou parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto licitado são:

a) Execução de serviços de travessia de método não destrutivo (MND), na quantidade mínima de 300,00m;

b) Abrir e fechar valeta, na quantidade mínima de 5.500m;

c) Envelopamento de concreto simples, na quantidade mínima de 5.500m;

d) Instalação de poste de aço e/ou de concreto, na quantidade mínima de 700,00 unid;

e) Instalação de cabo de cobre isolado tipo PP bitolas 2,5 a 10 mm2, na quantidade mínima de 17.000,00m;

f) Instalação de cabo de cobre termoplástico bitolas de 16 a 50 mm2, na quantidade mínima de 6.000,00 m;

g) Instalação de luminária e/ou projetor para iluminação pública, na quantidade mínima de 3.200,00 unid.

[...]

12.9.3. Os responsáveis técnicos pela execução dos serviços/obras, referidos no subitem 12.9.1 deste edital, deverá dispor de certidão(ões) de acervo técnico expedida(s) pelo CREA ou CAU, apensada(s) dos respectivo(s) atestado(s) emitido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado e que comprovem a execução dos serviços de maior relevância técnica ou valores significativos abaixo discriminados:

Engenheiro Civil ou profissional com atribuições compatíveis a execução do objeto desta licitação, na forma da legislação em vigor.

a) Execução de serviços de travessia pelo Método não Destrutivo (MND);

b) Abrir e fechar valeta;

c) Envelopamento de concreto simples;

d) Instalação de poste de aço e/ou de concreto.

[...]

A requerente foi eliminada por não atingir os valores mínimos necessários para fins de comprovação de sua qualificação técnica em relação à execução de serviços de travessia pelo método não destrutivo e ao serviço de envelopamento de concreto simples.

Irresignada, interpôs recurso administrativo, o qual foi indeferido, oportunidade na qual a Administração explicitou os motivos pelos quais os aludidos serviços seriam de relevância e valor significativo.

Diante da manutenção de sua eliminação, propôs a presente demanda, pleiteando, a título de tutela de urgência, a suspensão do trâmite do aludido certame, bem como a determinação de que o Município de Serra se abstivesse de efetivar contratações referentes ao objeto da licitação.

Conforme relatado, o pleito antecipatório foi indeferido, o que ensejou a interposição do recurso ora em julgamento.

Narrados esses pontos, reputo relevante destacar, de plano, que a normativa aplicável ao caso em apreço é a Lei 8.666/1993, em razão de expressa previsão editalícia.

Sob essa ótica, ganha relevo o disposto no art. 30, da indigitada Lei, inserido na Seção II, que trata da habilitação dos candidatos:

Art. 30. A
documentação relativa à qualificação técnica

limitar-se-á
a:

[...]

II -
comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características
,
quantidades
e prazos
com o objeto da licitação
, e indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos;

[...]

§ 1º A
comprovação de aptidão referida
no
inciso II
do "caput" deste artigo, no caso das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:

I -
capacitação técnico-profissional
: comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de
atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes,
limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação
, vedadas as exigências de quantidades mínimas ou prazos máximos;

Vê-se, portanto, que é facultado à Administração Pública a adoção de medidas com a finalidade de comprovar a qualificação técnica dos postulantes no certame licitatório, dentre as quais se inclui a imposição de limites quantitativos de experiência anterior.

A norma em questão, de fato, é ligeiramente distinta da previsão correspondente na atual Lei de Licitações (Lei 14.133/2021), que estipula parâmetro específico como limite para definição da parcela de maior relevância ou valor significativo:

Art. 67. A documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a:

[...]

§ 1º A exigência de atestados será restrita às parcelas de maior relevância ou valor significativo do objeto da licitação, assim consideradas as que tenham valor individual igual ou superior a 4% (quatro por cento) do valor total estimado da contratação.

Nada obstante, tal fato, por si só, não conduz a qualquer irregularidade nos parâmetros adotados pelo Município agravado no certame ora em análise, pois, como dito, esse é regido pela Lei 8.666/93, que não especificou o percentual mínimo referente às parcelas de maior relevância.

Inclusive, nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que
“não afronta a igualdade, tampouco a ampla competitividade entre o licitantes, o condicionamento editalício referente à experiência prévia dos concorrentes no âmbito do objeto licitado, a pretexto de demonstração de qualificação técnica, nos termos do art. 30, inc. II, da Lei 8.666/93
” (AgInt no TP n. 146/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 21/8/2017.)

Igualmente, assim já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. EXIGÊNCIA DE ATESTADO DE EXPERIÊNCIA. CABIMENTO
. RECURSO IMPROVIDO. 1. O item do Edital ora impugnado visa tão somente atestar as condições técnicas e operacionais das empresas licitantes, não demonstrando, assim, qualquer afronta à legislação vigente. 2. Com efeito, a própria Constituição Federal, em seu art. 37, XXI, garante a exigibilidade de documentos referentes à qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 3. No caso concreto, trata-se de certame que visa a contratação de empresa especializada na execução de obra de urbanização e ampliação de sistema de esgoto, sendo proporcional e razoável a exigência de comprovação de aptidão técnico-profissional. 4. Recurso improvido. (TJES; AI nº 0000402-10.2020.8.08.0058, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO, Primeira Câmara Cível, DJES 16.11.2021).

Com base nos pressupostos mencionados, não vislumbro qualquer mácula nos critérios e na base de cálculo utilizados pela Administração Pública para fins de comprovação da qualificação técnica dos licitantes, as quais reputo proporcionais e adequadas ao objeto do certame.

Nesse ponto, é digno de destaque o relatório técnico de lavra da Secretaria Municipal de Serviços do Município de Serra que, ao apreciar a impugnação às aludidas exigências, destacou o seguinte:

1) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E O EDITAL

Devido à natureza e a complexidade técnica dos serviços, consideramos pertinente e indispensáveis tais exigências de quantidades mínimas de atestados dos serviços para comprovação de capacidade técnica-operacional para exame da qualificação técnica dos licitantes, como é comum e legal em todas as licitações.

[...]

Sob esse enfoque, parece válido considerar como “parcela de maior relevância técnica” o conjunto de características e elementos que individualizam e diferenciam o objeto, evidenciando seus pontos mais críticos, de maior dificuldade técnica, bem como que representam risco mais elevado para sua perfeita execução.
Trata-se aqui da essência do objeto licitado, aquilo que é realmente caracterizador da obra ou do serviço, que é de suma importância para o resultado almejado na contratação.

[...]

Ainda, o Município apresentou parecer técnico detalhado quando da oferta das contrarrazões ao recurso, cujas conclusões também merecem transcrição (ID 4991996):

[...] A requerente em todo momento justifica sua tese com base apenas em parâmetros financeiros, os quais comparativamente a itens de valor aquisitivo e qualidade significativas, como estruturas e equipamentos, torna-se aparentemente irrelevantes, mas não podem ser analisados desta forma, pois a aquisição destes bens de maior valor agregado faz-se apenas com a compra direta junto aos fornecedores, o que não denota nenhuma complexidade e não envolve sequer mão de obra da licitante para que se materializem, mas, em contrapartida,
os itens travessia de método não destrutivo (MND) e envelopamento de concreto simples, não somente envolvem materiais e mão de obra, mas técnicas específicas, tendo em vista suas naturezas distintas, abordas a seguir
.

Envelopamento de tubulações de circuitos energizados

Sendo a natureza deste contrato o atendimento a demandas de iluminação pública, o envelopamento vem ao encontro da necessidade de garantir a estabilidade das tubulações usadas para passagem de condutores energizados, atendendo as recomendações da NBR 5410 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

O processo de envelopamento requer conhecimento técnico adequado e o devido conhecimento do solo, da natureza das cargas e região que será aplicada, garantindo a estabilidade do pavimento, evitando assim que as tubulações enterradas sejam danificadas, comprometendo os condutores e consequentemente os circuitos de iluminação pública
.

[...]

Do exposto, esse é um item extremamente relevante no contexto das instalações elétricas em áreas abertas, como é a natureza da iluminação pública que, em muitas situações, corta avenidas, ruas, calçadas e áreas de grande circulação de pessoas.

Quando analisamos grandes lances de envelopamento é possível identificar a complexidade de manter estas características técnicas ao longo de todo o percurso, razão esta de nossa exigência no processo licitatório
.

Travessia pelo Método Não Destrutivo (MND)

Neste caso, a complexidade é maior ainda, pois é usado um sistema que envolve mecanismos e dispositivos que perfuram o solo em profundidade, lançando ao mesmo tempo as tubulações que irão comportar os circuitos elétricos, portanto, não sendo um processo simples de execução.

Além disso, existem preocupações referentes às redes enterradas de gás, esgoto, águas pluviais e obstáculos materiais, o que demanda um estudo aprofundado do solo, consulta às concessionárias de serviço público para acompanhamento na execução e em alguns casos a contratação de um serviço adicional de mapeamento geotérmico do local, com um equipamento conhecido como GEORRADAR - radar de penetração no solo. [...]

Do exposto, não se trata de uma atividade simples, mas que demanda planejamento, conhecimento técnico e correta alocação de recursos em função da necessidade.

Pelo exposto, compreendo que as referidas exigências estão em consonância com o que preconiza a Súmula nº 263, do Tribunal de Contas da União que, tratando do tema, estabelece o seguinte:

Súmula nº 263, TCU: Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência de comprovação de execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado.

Ademais, destaco que o fato de a Administração Pública ter exigido critérios distintos em licitação similar realizada no Município não conduz à conclusão de que os critérios aqui exigidos são desproporcionais. Ora, em se tratando de licitações distintas, é plenamente possível que o Município reconheça como imprescindíveis qualificações distintas, a depender, justamente, das peculiaridades do serviço a ser contratado.

Nesse contexto, tenho que nesta fase inicial da demanda, a recorrente não logrou êxito em comprovar que as exigências são irrazoáveis, sendo certo que as aludidas condições denotam aparenta compatibilidade com o objeto da licitação, visando garantir a contratação, pelo Ente Municipal, de empresas que detenham domínio nas áreas de atuação, dando concretude, por esta via, ao princípio constitucional da eficiência, um dos pilares norteadores da Administração Pública.

Por derradeiro, sobreleva destacar que este Sodalício adotou conclusão semelhante em demanda muito similar à presente, envolvendo as mesmas partes:

PROCESSUAL CIVL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. LEI Nº 8.666/93. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA E OPERACIONAL. CRITÉRIOS RAZOÁVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. Diversamente da disciplina específica trazida com a nova lei de licitações, a Lei Federal nº. 8.666/93 confere maior margem de discricionariedade ao gestor público na definição editalícia dos requisitos de capacitação técnica dos licitantes.

2. Encontra-se abrangida pelo âmbito de discricionariedade de que dispõe a Administração Pública, a escolha de critérios específicos à comprovação da qualificação técnica dos licitantes, desde que guardem relevância com o objeto do contrato e não extrapolem o âmbito da legalidade.

3. Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

(TJES, Agravo de Instrumento, 5002696-22.2023.8.08.0000, Primeira Câmara Cível, Relator: Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, Data: 27/08/2024)

Dessa forma,
não vejo como me dissociar do entendimento esboçado na origem
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em primeiro grau.
Julgo PREJUDICADO o agravo interno.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/09/2024 às 15:44:56, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52930604092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.